Tribunal: STF
Processo: Rcl 90277
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
  
RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF Nº 828/DF. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO COLETIVO. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Agmar Castro da Silva Pereira e outros, em desfavor de atos praticados no PROAD nº 202306000419859, que tramita perante a Comissão de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, e do Processo Judicial nº 0481799-08.2009.8.09.0018, da 1ª Vara Cível da Comarca de Bom Jesus de Goiás, pela qual teria sido inobservado o que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828/DF e na Resolução-CNJ nº 510, de 2023.
 
2. Os reclamantes narram que, na origem, são moradores do Acampamento Recanto da Paz, localizado na GO-040, Km 203, Fazenda Boa Vista, na Zona Rural do Município de Bom Jesus de Goiás, Estado de Goiás, que, em sua maioria, residem e produzem naquela área há mais de 17 (dezessete) anos, sendo parte na Ação de Reintegração de Posse nº 0481799-08.2009.8.09.0018, movida por Onofre Rodrigues de Farias Filho, a qual tramita no Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Bom Jesus de Goiás.
 
3. Informam que, os atos do Juízo de origem, na condução do processo de mediação e o plano de desocupação estabelecido no PROAD nº 202306000419859, culminaram na alegada inobservância aos preceitos constitucionais e às normas vinculantes do Conselho Nacional de Justiça, gerando grave lesão à ordem jurídica e aos direitos dos reclamantes.
 
4. Noticiam a sequência de uma série de reuniões, que iniciaram no ano de 2023, realizadas com a finalidade de mediar a desocupação do local, culminando na Ata da Audiência de Mediação de 19 de janeiro de 2026, no plano de ação foi mantido, prevendo uma desocupação voluntária de 20 de janeiro de 2026 a 19 de fevereiro de 2026, e uma desocupação assistida em 24 de fevereiro de 2026.

5. Apontam que “a conduta das autoridades reclamadas, ao dar seguimento ao processo de desocupação no Acampamento Recanto da Paz, tem se afastado das diretrizes mandatórias estabelecidas pela Resolução CNJ nº 510/2023, em flagrante desrespeito à autoridade da Suprema Corte e aos direitos fundamentais envolvidos” (e-doc. 1, p. 7).

6. Sustentam que “essa ausência de previsão expressa para a expedição do mandado após a execução do plano constitui uma grave violação do artigo 16 da Resolução CNJ nº 510/2023. A norma não se contenta com a mera elaboração e execução do plano; ela exige que a expedição do mandado seja um ato formal posterior, que materialize a ordem de reintegração de posse uma vez que as condições do plano tenham sido satisfeitas. Conflitar a execução do plano com a própria expedição do mandado de reintegração de posse representa um atalho processual que desvirtua a finalidade“ (e-doc. 1, p. 8).
 
5. Requerem a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, determinando-se a abstenção de qualquer ato de despejo/reintegração até a observância integral à ADPF nº 828/DF e à Resolução CNJ nº 510, de 2023. Buscam, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão impugnada (e-doc. 1, p. 13/14):

“Cumpra-se rigorosamente o artigo 16 da Resolução CNJ nº 510/2023, exigindo a expedição do mandado de reintegração de posse somente após a comprovação da concepção e execução integral do plano de ação e cronograma de desocupação, mediante decisão judicial específica para esse fim. 
• Assegurem a intimação pessoal de todos os ocupantes do Acampamento Recanto da Paz, identificados nos relatórios sociais e por quaisquer outros meios, para participarem de todas as reuniões e audiências preparatórias, garantindo-lhes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, em conformidade com o artigo 14 da Resolução CNJ nº 510/2023.
• Reavaliem o plano de ação e o cronograma de desocupação, garantindo que sejam oferecidas alternativas de moradia digna e o apoio necessário para a subsistência das famílias em situação de vulnerabilidade, em estrita observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia.”
 
É o relatório.

Decido. 
 
6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 
 
7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
9. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
10. No caso em tela, a alegação da parte reclamante é ade descumprimento do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 828/DF. Rememoro, por oportuno, que o objeto da ação apontada como paradigma versa sobre o direito à moradia no contexto do direito à saúde, vale dizer, no enfrentamento da pandemia de Covid-19, sendo, nesse exato sentido, a Quarta Tutela Provisória Incidental, referendada pelo Plenário da Corte em Sessão Virtual encerrada em 02/12/2022, cuja  ementa segue transcrita:
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. REFERENDO DA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL.
1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.
2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais.
3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação.
4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória.
6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.
7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição.
8. Tutela provisória incidental referendada.”
(ADPF nº 828-TPI-quarta-Ref/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 02/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos nossos).
 
11. Consoante bem anotado pelo eminente Relator da referida ação, Ministro Luís Roberto Barroso, “embora possa caber ao Tribunal a proteção da vida e da saúde durante a pandemia, não cabe a ele traçar a política fundiária e habitacional do país”, ou seja, não é objeto da ADPF — e, portanto, não é objeto da decisão tida como inobservada — a fixação da política habitacional do país, por mais relevante que seja a questão.
 
12. Dito isso, verifico que a análise dos autos indica não haver estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado paradigma, uma vez que esse tratou da observância ao regime de transição para retomada de desocupações coletivas suspensas no contexto da melhora do quadro epidemiológico do país pós-pandemia, nos idos de 2022, enquanto a decisão reclamada constitui ata de audiência de mediação para cumprimento do plano de desocupação da Ocupação Recanto da Paz, com início previsto em 20/02/2026 (e-doc. 12; grifos e destaques do original):
 
“(...) Com a palavra novamente, a Sra. Mediadora, informa que a prefeitura já foi notificada quanto ao cadastramento das famílias nos programas sociais e apoio as famílias declaradas vulneráveis, descritas no relatório socioeconômico constante do Proad. Ato contínuo indagou ao dr. Breno Kelvys se poderia, em apoio à Prefeitura, quanto as 6 (seis) famílias identificadas como vulneráveis, se é possível manter a proposta de auxílio financeiro.
Em resposta, o Dr. Brenno Kelvys pontuou que, para as famílias vulneráveis já identificadas que procederam a saída dentro do prazo concedido para a desocupação voluntária, qual seja dia 19 de fevereiro de 2026, mantém a proposta anteriormente apresentada de depósito em juízo, no valor de R$ 35.000,00 por núcleo familiar, além do transporte para retirada dos bens que guarnecem as casas, bem como os animais domésticos, para local indicado até 10 Km.
Caminhando no Plano de Ação para a fase de Desocupação e indagado o Ten Col. Rafael Carmo, quando a data designada, este pontuou que, se considerarmos o número de famílias hoje existente no local e se porventura nenhuma delas desocuparem voluntariamente, necessitará de um apoio logístico da Capital [...] Após debate entre todos os presentes, definiu-se a data de 20 de fevereiro de 2026, período integral, para que o 6º CRPM possa fazer a identificação das famílias in loco das famílias que ainda se encontram na localidade, e quais as necessidades precisam ser atendidas, tais como: número de pessoas no local, existência de PCD, transporte adequado, acompanhamento pelo Conselho Tutelar, acompanhamento por ONGs de animais domésticos, dentre outros levantamentos que entenderem necessários. Fica desde já fixado o dia 24 de fevereiro de 2026, para desocupação assistida, a ser acompanhada, além da Polícia Militar, pelo Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da ordem judicial expedida no Processo Judicial, Defensoria Pública, Ministério Público, Advogados dos ocupantes, Advogados dos proprietários, Comissão de Soluções Fundiárias, Cejusc Fundiário, órgãos da Prefeitura de Bom Jesus de Goiás, e demais órgãos privados ou públicos que possam auxiliar na desocupação pacífica da área ocupada.
Encerrada a desocupação, o Senhor Oficial de Justiça deverá fazer a entrega da área aos proprietários. (...)”
 
14. Frise-se que a reclamação é via estreita, a ensejar objetivo confronto entre o ato atacado e o decidido no processo objetivo tido como paradigma. Tal cotejo deve se dar a partir dos delimitados contornos do que firmado por este Supremo Tribunal Federal.
 
15. Esta Suprema Corte tem apreciado a expressiva quantidade de casos a envolver alegado descumprimento ao que decidido na ADPF nº 828/DF, sendo firme a jurisprudência no sentido da ausência de aderência estrita em casos semelhantes ao presente. A esse respeito:  
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA DE ÁREA RURAL, POSTERIOR A 31.03.2021, CUJA REMOÇÃO NÃO HAVIA SIDO SUSPENSA POR DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 828. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO. 
1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828. 
2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022. 
3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações.
4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações.
5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 
6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 
7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 
8. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(Rcl nº 57.238-AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 1º/03/2023, p. 07/03/2023; grifos nossos).
 
16. Não havendo, portanto, estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado paradigma, inviável a reclamação constitucional, consoante jurisprudência consolidada desta Suprema Corte.
 
17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator